Tribunal: TJES
Processo: 0003216-93.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003216-93.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALD SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003216-93.2021.8.08.0014

APELANTE: RONALD SILVA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: MACIEL FERREIRA COUTO - ES8622-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE- PENA CORPÓREA SUPERIOR A 01 ANO. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. AFASTAMENTO DE UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes.

3. Em atenção ao princípio da individualização da pena, insculpido no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, ao se proceder à fixação das sanções substitutivas, o Juízo sentenciante, observando o critério de razoabilidade, deve fazê-lo de forma suficiente à reprovação da conduta e prevenção do delito, evitando-se, dessa forma, a propagação do sentimento coletivo de impunidade e desprestígio ao cumprimento da lei.

4. Caso em que a reprimenda corpórea fora fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, revelando-se escorreita, portanto, a substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, nos termos do disposto no § 2º, do art. 44, do Código Penal, de modo que não se afigura qualquer excesso na conversão da sanção corporal em duas penas restritivas de direito.

5.
Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003216-93.2021.8.08.0014

APELANTE: RONALD SILVA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: MACIEL FERREIRA COUTO - ES8622-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RONALD SILVA DOS SANTOS
em face da r. Sentença (Id. 5723913, Vol. 02, pp. 33/39), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, que fora substituída por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de final de semana.

Emerge da Denúncia (Id. 5723913, Vol. 01, pp. 03/05) que, no dia 26 de maio de 2021, por volta das 18h46m, na Avenida Getúlio Vargas, Colatina/ES, os denunciados RONALD SILVA SANTOS e OSMAR VITORINO DE MOURA traziam consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 02 (duas) buchas de maconha, bem como mantinham em depósito, 13 (treze) pedaços de maconha, 02 (duas) buchas de maconha e 36 (trinta e seis) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai que, durante patrulhamento tático, policiais militares avistaram o denunciado Ronald que, ao notar a presença destes, demonstrou-se nervoso, mudando bruscamente de direção. Diante da situação apresentada, deram voz de abordagem a Ronald e, em buscas pessoais, foram localizadas 02 (duas) buchas de maconha em seu bolso, havendo informado que em sua residência havia mais entorpecentes e que estes eram para o seu uso pessoal. Informou também que veio da Bahia para Colatina com o intuito de vender entorpecentes, acrescentando que tinha participado do embalo de entorpecentes na Escadaria José Rocha. Na residência de Ronald, os policiais localizaram 13 (treze) pedaços de maconha e mais 02 (duas) buchas de maconha. Ao chegarem na residência em que Ronald indicou anteriormente, entraram em contato com o denunciado Osmar Vitorino de Souza, que autorizou a entrada dos policiais em sua residência, informando que é usuário de crack e que empresta a sua residência para guardar e embalar entorpecentes, recebendo, como pagamento, crack. Não soube informar se havia entorpecentes em sua residência, mas autorizou buscas no local. Foram localizadas, na residência, duas balanças de precisão, 36 (trinta e seis) pedras de crack, R$ 31,00 (trinta e um reais), em notas variadas, uma máquina de cartão de crédito, papel filme, sacolas do tipo “chup-chup", uma faca e ácido bórico.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição do apelante, por insuficiência probatória. Caso assim não se entenda, requer a desclassificação do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, para o art. 28, do mesmo diploma legal.

Ora, a materialidade restou devidamente comprovada por meio do Inquérito Policial (Id. 5723913, Vol. 01, pp. 09/13), Auto de Apreensão (Id. 5723913, Vol. 01, pp. 31/33), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (Id. 5723913, Vol. 01, p. 35), Boletim de Ocorrência Policial (Id. 5723913, Vol. 01, pp. 37/45), Relatório Conclusivo da Autoridade Policial (Id. 5723913, Vol. 01, pp. 85/90) e Laudo Toxicológico Definitivo (Id. 5723913, Vol. 01, pp. 205/207).

Por sua vez, no tocante à autoria delitiva, na esfera inquisitorial (Id. 5723913, Vol. 01, p. 25), o apelante manteve-se em silêncio. Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 5723913, mídia anexa), o denunciado RONALD negou a prática delitiva, havendo declarado que não havia drogas em sua posse no momento da abordagem e que nada foi encontrado em sua residência. Disse, ainda, não saber o motivo pelo qual os policiais foram na residência de Osmar; que não usa droga, só fuma cigarro.

Por sua vez, o corréu OSMAR VITORINO DE MOURA declarou em Juízo (Id. 5723913, mídia anexa) que cedia sua casa para a produção e depósito de drogas, sendo que, em troca, ganhava pedras de crack; que eram muitos traficantes que entravam e saíam da sua casa, dentre eles Ronald; que Ronald veio da Bahia, a mando de um traficante, para praticar o tráfico de entorpecente na boca de fumo.

Note-se, ainda, que a prova testemunhal é firme no sentido de que
foram encontrados entorpecentes na posse do apelante Ronald durante a abordagem policial, bem como em sua residência
.

Sabatinado em Juízo, a testemunha Policial Militar THEYLON ELEOTERIO TRESMANN (Id. 5723913, mídia anexa) informou que estava em patrulhamento no centro de Colatina, quando percebeu que um indivíduo ao perceber a presença policial começou agir de maneira estranha, mudando de direção, razão pela qual, realizou a abordagem e buscas pessoais,
sendo encontrado no bolso de Ronald 02 (duas) buchas de maconha
. Iniciou-se então uma entrevista com o denunciado, que declarou que mora em Colatina há pouco tempo, vindo da Bahia, com o intuito de vender entorpecentes,
informou que na sua residência havia mais entorpecentes para uso pessoal, na qual foram encontrados mais 13 (treze) pedaços de maconha e 02 (duas) buchas de maconha, informou ainda, que participou do embalo de entorpecentes num local próximo ao Bar da Néia; que os policiais prosseguiram até o local indicado por Ronald;
que, ao realizaram contato com Osmar, este autorizou a entrada dos policiais na residência; que Osmar afirmou ser usuário de crack e que emprestava a sua residência para Ronald e outros traficantes guardarem e embalarem entorpecentes, recebendo como pagamento crack.
Na residência de Osmar, foram encontrados os seguintes materiais: 02 (duas) balanças de precisão, 36 (trinta e seis) pedras de crack, 01 (uma) máquina de cartão, papel filme, sacola tipo chup-chup e 01 (uma) faca suja de entorpecente, sendo que todos os materiais apreendidos estavam muito bem escondidos na residência
. Informou, ainda,
haver tomado ciência de que na residência de Ronald foram encontrados 03 (três) pedaços de maconha e 02 (buchas) de maconha, embalados em material semelhante ao usado nos entorpecentes encontrados com Ronald durante a abordagem
.

Por sua vez, a testemunha CB/PMES DIEGO NUNES DE FREITAS, ao ser ouvido em Juízo (Id. 5723913, mídia anexa), informou que estava em patrulhamento no centro de Colatina, quando percebeu que um indivíduo, ao perceber a presença policial começou a agir de maneira estranha, mudando de direção, razão pela qual, realizou-se a abordagem e buscas pessoais,
sendo encontrado no bolso de Ronald 02 (duas) buchas de maconha
. Iniciou-se então uma entrevista com o denunciado, que declarou que morava em Colatina há pouco tempo, vindo da Bahia, com o objetivo de vender entorpecentes,
havendo informado que na sua residência havia mais entorpecentes para uso pessoal, na qual foram encontrados mais 13 (treze) pedaços de maconha e 02 (duas) buchas de maconha, informou, ainda, que participou do embalo de entorpecentes na Escadaria José Rocha, próximo ao Bar da Néia, motivo pelo qual os policiais prosseguiram até ao local indicado por Ronald; que Osmar autorizou a entrada dos policiais na residência;
que Osmar afirmou ser usuário de crack e
que emprestava a sua residência para guardar e embalar entorpecentes, recebendo como pagamento crack
;
que foi até a casa de Ronald, onde foram encontrados 03 (três) pedaços e 02 (duas) buchas de maconha, que a droga encontrada na residência estava embalada de modo semelhante aos entorpecentes encontrados com Ronald durante a abordagem
; que o Soldado Theylon e o restante da equipe foram na residência de Osmar, onde foram encontrados entorpecentes, balanças de precisão, máquina de cartão e material para preparo de droga; que foi até a casa de Osmar e visualizou os materiais encontrados.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Destarte, estabelecida a premissa de que o apelante era o proprietário da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Pois bem. No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse quadrante, o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Desta feita, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa. Na mesma esteira, este Egrégio Sodalício assim se manifestou:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROVIMENTO. CARACTERIZADO O COMÉRCIO DE DROGAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. 3. PREQUESTIONAMENTO. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 28, § 2° da Lei n°. 11.343/06 estabeleceu alguns critérios que ajudam a verificar se a droga apreendida era para uso pessoal ou não. Sendo assim, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei 11.343/06, está no de fato de que, para configuração deste último, exige-se que o destino da substância seja para consumo próprio. Deste modo, quando o legislador deixa de delimitar a quantidade de droga para que seja configurado tráfico de entorpecentes, fica a cargo do Poder Judiciário, a cada caso, definir e estipular se a quantidade de droga apreendida é capaz de demonstrar a consumação do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, além da quantidade droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias de apreensão do entorpecente e da abordagem dos acusados. No caso em apreço, embora o réu alegue, em sede policial e em juízo, que a droga era para seu consumo pessoal, as peculiaridades do caso demonstram que não eram para uso pessoal do acusado. Destaca-se, ainda, que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 2. (...). 4. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030150083043, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)”.

À vista de tais considerações, observa-se que as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que as drogas se destinavam à comercialização, inexistindo, portanto, elementos nos autos que permitam acolher a tese de desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa sustenta que a conversão da sanção corporal em duas penas restritivas de direito se revela excessiva, sobretudo porque a limitação de final de semana impede o desenvolvimento de atividade laboral e a socialização do apenado. À vista disso, postula o afastamento da pena restritiva de direito de limitação de final de semana, mantendo-se apenas a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas.

Ora, em atenção ao princípio da individualização da pena, insculpido no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, ao se proceder à fixação das sanções substitutivas, o Juízo sentenciante, observando o critério de razoabilidade, deve fazê-lo de forma suficiente à reprovação da conduta e prevenção do delito, evitando-se, dessa forma, a propagação do sentimento coletivo de impunidade e desprestígio ao cumprimento da lei.

Registre-se, ainda, que, nos termos do disposto no § 2º, do art. 44, do Código Penal, na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

No caso vertente, a reprimenda corpórea fora fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, revelando-se escorreita, portanto, a substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direito consistentes em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de final de semana, de modo que não se afigura qualquer excesso na conversão da sanção corporal em duas penas restritivas de direito.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)